Tribunal: TJDFT
Processo: 0017536-93.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0017536-93.2016.8.07.0001 RECORRENTE: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDO: IVONIL RAMOS DE SOUZA DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto por JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS – em recuperação judicial, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 25240077): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. IMOBILIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PARTICIPAÇÃO DA CADEIA DE CONSUMO. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO. MULTA COMPENSATÓRIA. VALOR MENSAL DO ALUGUEL. CABIMENTO. DANO DIRETO E IMEDIATO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. A controvérsia acerca do cumprimento de contrato de compra e venda de imóvel adquirido na planta deve ser dirimida à luz das normas consumeristas. 2. Participando a empresa ré da cadeia de consumo, possui legitimidade para figurar no pólo passivo da demanda, assim como responsabilidade solidária. 3. De acordo com Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento dos recursos repetitivos REsps. 1635428 e 1498484, a não entrega do imóvel no prazo ajustado impõe à promitente vendedora a obrigação indenizar o comprador pelo adimplemento tardio e, em regra, é estabelecida em valor equivalente ao locativo, que varia entre 0,5% a 1% do valor do contrato. 4. De acordo o art. 403 do Código Civil, “ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual”. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1599511/SP representativo da controvérsia, firmou o entendimento de ser válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem. 6. Em que pese reconhecida a responsabilidade da Ré/Construtora, observa-se, no entanto, que a pretensão de restituição do valor pago encontra-se prevista, porquanto expirado o prazo prescricional de 3 anos prevista no Art. 206, §3o, inciso IV, do Código Civil a contar da data do seu pagamento e também definido em julgado repetitivo do STJ, Tema 938, STJ, REsp 1551956/SP. 7. Apelação cível da ré conhecida e não provida. Apelação cível do autor conhecida e parcialmente provida. No tocante à inversão da cláusula 5.1 do contrato, prevista apenas em desfavor dos promitentes compradores, assim decidiu o Órgão Julgador: Destarte, em que pese, a meu ver, a referida cláusula tratar de obrigação de pagar (adquirente) diversa da obrigação de entregar o imóvel (vendedor), o que impediria sua inversão, no caso, tenho que não houve uma inversão propriamente dita, mas um verdadeiro arbitramento em juízo do valor dano, porquanto em sintonia com as indenizações dessa natureza, reconhecidas pela jurisprudência no valor equivalente ao valor do aluguel mensal do imóvel, que gira em torno de 1% do valor do imóvel. (...) Quanto a multa de 2% do total do débito (indenização), em parcela única, a meu ver, não caracteriza bis in idem, tendo em vista que possui natureza diversa da multa indenizatória, por perdas e danos, no valor do aluguel mensal. A multa em apreço, diferentemente, tem como fundamento a simples ocorrência da impontualidade ou mora propriamente dita e é arbitrada em valor inferior, hipótese dos autos, ao da multa indenizatória por perdas e danos. Logo, tenho que a condenação impugnada encontra-se de acordo com os pedidos de multa moratória e de indenização por perdas e danos formulados na petição inicial, em razão do atraso na entrega do imóvel. O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.635.428/SC e do REsp 1.498.414/DF (Tema 970), sob a sistemática dos repetitivos, assentou que: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. NATUREZA MERAMENTE INDENIZATÓRIA, PREFIXANDO O VALOR DAS PERDAS E DANOS. PREFIXAÇÃO RAZOÁVEL, TOMANDO-SE EM CONTA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. 2. No caso concreto, recurso especial não provido. (Relator Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 25/6/19). Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no citado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014